Tribunal: TJPA
Processo: 0800182-03.2024.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800182-03.2024.8.14.0080

APELANTE: MARCIO EVANGELISTA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. NATUREZA FORMAL DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por MARCIO EVANGELISTA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 147 do Código Penal, à pena total de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há insuficiência de provas apta a ensejar a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP, diante da ausência de testemunhas presenciais e da não oitiva da vítima em juízo.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelos elementos constantes dos autos, especialmente boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, documentos relativos às medidas protetivas e depoimentos testemunhais colhidos em juízo, que corroboram a narrativa acusatória. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando harmônica com o conjunto probatório.

4.

O delito de descumprimento de medida protetiva possui natureza formal, consumando-se com a simples violação da ordem judicial, sendo irrelevante a produção de resultado naturalístico. A ausência de testemunhas presenciais não afasta a robustez probatória, notadamente em crimes praticados na clandestinidade. Ademais, os elementos colhidos na fase inquisitorial, quando corroborados em juízo, são aptos a embasar a condenação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MÁRCIO EVANGELISTA DE SOUZA, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 147 do CP, à pena total de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em razões recursais, o apelante alega, em síntese, insuficiência de provas para embasar o édito condenatório, pugnando pela sua absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e no princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório, sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“Na data de 07 de abril de 2024, por volta de 04:00h, a vítima encontrava-se na residência de terceira pessoa, na zona rural de Bonito/PA, quando o denunciado, visivelmente embriagado, dirigiu-se ao local e proferiu ameaças de morte contra a ofendida, afirmando que iria matá-la e tomar seu filho. Ressalte-se que, dias antes, haviam sido deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, as quais foram descumpridas pelo agente ao se aproximar da ofendida.”

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito condenou MARCIO EVANGELISTA DE SOUZA pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 147 do Código Penal, fixando a pena total em 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação.

II - DO MÉRITO RECURSAL

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, alegando fragilidade probatória, ao argumento de que nenhuma testemunha presenciou os fatos e de que a vítima não foi ouvida em juízo.

Todavia, razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos elementos constantes do inquérito policial, notadamente o boletim de ocorrência e os documentos relativos à concessão de medidas protetivas, bem como pelo auto de prisão em flagrante.

No que tange à autoria, o conjunto probatório revela-se suficiente para sustentar o édito condenatório. Consta dos autos que o apelante, ciente das medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima, dirigiu-se até o local onde ela se encontrava e proferiu ameaças graves, consistentes em dizer que iria matá-la e subtrair seu filho, circunstância que evidencia não apenas o descumprimento da ordem judicial, mas também a prática do delito de ameaça.

Vejamos os depoimentos testemunhais colhidos em juízo:

O policial civil JOÃO VICTOR DE LACERDA LIMA, em Juízo, alegou que a vítima teria chegado assustada na delegacia relatando que o apelante teria ido até a casa onde ela morava e a teria ameaçado. A testemunha não recorda o teor das ameaças nem maiores detalhes, apenas que o recorrente foi preso em uma oficina.

Por sua vez, a testemunha BRUNO PEREIRA DA SILVA, também em juízo, declarou que se recorda que a vítima foi na delegacia com o investigador Joao Victor e disse que o réu foi na casa dela de madrugada e proferiu ameaças contra ela. Que saíram em busca do réu pelo descumprimento das medidas protetivas e prenderam ele numa oficina. Que lembra que ela disse que ele ameaçava que ia pegar o filho do casal.

No mesmo sentido, a testemunha Vinicius Carneiro Miranda que se recorda que a vítima foi na delegacia e comunicou ao investigador Joao que o ex companheiro dela foi ate a casa onde ela estava que era de uma amiga e tinha ameaçado ela de morte. Que ela comunicou na madrugada e saíram atras dele. Que o fato foi de madrugada e ela foi na delegacia de manhã cedo. Que prenderam o réu em uma oficina. Que não se recorda se a vítima estava grávida

Importa destacar que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios, ainda que colhidos na fase inquisitorial, notadamente quando inexistem indícios de má-fé ou contradições relevantes.

Ademais, o delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei Maria da Penha) possui natureza formal, consumando-se com a simples violação da ordem judicial, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico.

No caso em análise, restou demonstrado que o apelante tinha ciência inequívoca das medidas protetivas e, ainda assim, aproximou-se da vítima, infringindo deliberadamente a determinação judicial.

A alegação de ausência de testemunhas presenciais não é suficiente para infirmar o conjunto probatório, especialmente em se tratando de crimes ocorridos em contexto doméstico, que, via de regra, são praticados na clandestinidade.

Outrossim, ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, corroborados pelas demais provas colhidas em juízo, são aptos a embasar a condenação.

Assim, não há que se falar em insuficiência de provas ou incidência do princípio do in dubio pro reo.

Por fim, não foram identificados elementos que justifiquem a revisão da dosimetria da pena, tampouco houve impugnação específica quanto a esse ponto pela defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/05/2026